Tribunal: STF
Processo: HC 101785
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO 
   SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. 
I - No 
   caso, o magistrado, ao fixar a pena-base da paciente, observou de 
   maneira fundamentada todas os fatores constantes do art. 59 do 
   Código Penal, especialmente quanto à personalidade da paciente, 
   às circunstâncias e consequências do crime, o que justifica a 
   fixação do quantum da pena acima do mínimo legal.
II - A via 
   estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação 
   e ao reexame das circunstâncias judiciais, consideradas na 
   sentença condenatória. Precedentes.
III - A questão relativa à 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
   direito não foi apreciada nas instâncias inferiores. Assim, seu 
   conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal 
   implicaria supressão de instância. Precedentes.
IV - Ordem 
   parcialmente conhecida, e nessa parte denegada.